Tribunal: TJMT
Processo: 1010994-83.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010994-83.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Condomínio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIENE TENORIO - CPF: 003.489.991-00 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GERSON KOITI SAKAISAWA - CPF: 581.183.301-68 (EMBARGADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que condicionou a dissolução de condomínio entre ex-cônjuges à prévia formalização e registro de partilha, de modo a evitar prejuízo aos demais herdeiros e em descompasso com os princípios que regem o direito sucessório. A embargante apontou omissões e contradições no acórdão, alegando violação ao princípio da saisine (arts. 1.784 e 1.791 do CC). Requereu a reforma do julgado com efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição hábil a embasar embargos deve ocorrer no próprio julgado, e não em relação aos argumentos das partes.

O acórdão embargado analisou adequadamente o tema, fundamentando que a indivisibilidade da herança até a partilha (art. 1.791 do CC) inviabiliza a dissolução do condomínio entre ex-cônjuges antes da regularização dominial.

Não restou configurada omissão quanto aos argumentos trazidos pela embargante. O julgado é suficiente para permitir eventual interposição de recurso às instâncias superiores (art. 1.025 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A pretensão de reapreciação do mérito não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente demonstrados, o que não é o caso dos autos”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.784 e 1.791.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Maria Luciene Tenório em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante aponta omissões e contradições no julgado ao condicionar a dissolução do condomínio à prévia formalização e registro de partilha, contrariando, segundo alega, os arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, que preveem a transmissão automática da herança aos herdeiros pelo princípio da saisine. Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 252892170).

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a

contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Avançando na resolução do mérito, o recorrente defende, dentre outras coisas, a ausência de comprovação do direito constitutivo da autora e que os bens devem ser inventariados antes de qualquer divisão, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Note que a autora busca a extinção do condomínio estabelecido em sentença de divórcio, nos autos n. 0002831-15.2012.811.0003 (id. 238440676). Contudo, os imóveis que compõem o condomínio foram recebidos pelo apelante como herança.

Sem delonga, o Código Civil estabelece, em seu art. 1.791, que a herança é indivisível até a partilha, sendo regulada pelas normas de condomínio. A propósito:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”

Ora, a indivisibilidade é regra fundamental para assegurar que o patrimônio do falecido seja preservado como um todo unitário, até que se determine a correta divisão entre os herdeiros. Deste modo, o direito dos coerdeiros se restringe ao uso comum e à administração do bem, enquanto a propriedade é considerada indivisível.

Por outro lado, o art. 1.320 do Código Civil, ao regular o condomínio, estabelece que nenhum condômino é obrigado a permanecer em comunhão, mas, note que a dissolução do condomínio depende de condições específicas, especialmente quando se tratar de bens indivisíveis ou sobre os quais recaem direitos hereditários.

Nesse sentido: “Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.”

Dito isso, para a dissolução de condomínio de um bem indivisível, como é o caso, o condômino interessado pode requerer a alienação judicial, desde que observado o procedimento formal necessário.

Assim, muito embora reconheça a imposição do princípio da saisine nas relações sucessórias, com fulcro no art. 1.784 do Código Civil, com a devida vênia ao douto magistrado, entendo que para ser realizada a extinção do condomínio e respectiva alienação do imóvel, mostra-se necessária a efetivação do inventário e respectivo registro do formal de partilha, justamente a fim de individualizar as quotas partes e configurar a cadeia dominial do imóvel. Dessa forma, o pleito de fruição da parte ideal do bem comum é plenamente resguardado, mas deve obedecer ao processo sucessório para assegurar a preservação dos direitos de todos os interessados no espólio.

Logo, a indivisibilidade não é apenas em razão da natureza do bem, mas também em razão da necessidade de inventário para definição dos quinhões e quitações de obrigações do espólio, surgido a partir dai, o direito da autora em dissolver o condomínio para obter a parte que lhe cabe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENS IMÓVEIS. JUÍZO ORIGINÁRIO QUE ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV DO CPC. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS COM VISTAS A VIABILIZAR A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE SE FORMARÁ COM O REGISTRO. ACERVO HEREDITÁRIO QUE É UM TODO UNITÁRIO, APENAS PARTILHÁVEL NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. O DIREITO DE SAISINE, NO ÂMBITO DO DIREITO SUCESSÓRIO, NÃO DISPENSA O NECESSÁRIO INVENTÁRIO, ASSEGURANDO-SE A PRESENÇA DE TODOS OS HERDEIROS DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL, QUE SE CONSOLIDA COM TÍTULO APRESENTADO A REGISTRO. HERANÇA QUE, ATÉ A PARTILHA, É UNIVERSAL E INDIVISIVEL. Para a extinção do condomínio é necessária a comprovação da propriedade comum do imóvel no registro imobiliário. Caso dos autos em que a matrícula imobiliária revela estar 25% dos imóveis ainda registrados em nome da falecida, genitora dos requeridos, sem inventário e registro de partilha.
O registro do Formal de Partilha na matrícula do imóvel é pressuposto processual para a ação de extinção do condomínio de propriedade comum c/c alienação judicial do imóvel, já que não há que se falar em propriedade imobiliária dos herdeiros do de cujus sem a necessária transcrição do documento que contém a sua transferência no Cartório do Registro Imobiliário
. Nada obstante o princípio de saisine, que rege o direito sucessório, mesmo que formalmente constituído o condomínio entre os sucessores legítimos da de cujus com relação ao percentual dos bens imóveis em questão, impossível a alienação do bem sem que antes seja o mesmo inventariado e registrado o respectivo formal de partilha perante a serventia competente, pois a propriedade do imóvel, embora já transmitida aos herdeiros pela morte da autora da herança, não poderá ser retransmitida a terceiros (objetivo último da ação com a alienação judicial do imóvel) sem que antes seja regularizada perante o Registro Imobiliário, até mesmo em respeito ao requisito da continuidade, sendo vedado o salto na cadeia de registros/averbações na matrícula do imóvel. O caso é, pois, de extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJRJ, RAC n.º 02152468320198190001, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. em

24.06.2020 - destaquei).

“APELAÇÃO. Extinção de condomínio c.c. alienação judicial. Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito. Inteligência do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora. Alegação de quem tem direito de extinguir o estado de composse, nos termos dos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil. Imóvel objeto de herança, havendo inventário em curso, ainda não findo. O formal de partilha dos bens é requisito essencial para a extinção do condomínio. Necessidade de cumprimento de obrigações civis e tributárias. Formal de partilha que deve ser registrado anteriormente à extinção do condomínio. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.” (RJSP, RAC n.º 1001996-31.2019.8.26.0008, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des, José Rubens Queiroz Gomes, j. em 01.11.2019 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL RECEBIDO PELO SEU EX-CÔNJUGE POR MEIO DE SUCESSÃO. IMÓVEL NÃO REFERENCIADO NO PROCESSO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. MERA EXPECTATIVA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPERIOSO CONHECIMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL E FUTURA SOBREPARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. "[...] 2 Demonstrado que a propriedade de determinado bem imóvel está registrada em nome de terceiros e não dos litigantes, não há falar em condomínio entre estes e, por consequência, é inviável o pedido de extinção condominial e alienação judicial da coisa"(TJSC, Apelação n. 0302073-54.2015.8.24.0048, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-10-2020). RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC, RAC 50063135720228240039, Quinta Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Ricardo Fontes, j. 24.10.2023 - destaquei).

Deste modo, nada impede que a autora busque a via judicial adequada e, após a conclusão do inventário e a formalização da partilha, com a individualização dos quinhões, poderá exercer o direito de solicitar a dissolução do condomínio e, eventualmente, a alienação judicial dos bens indivisíveis, caso não haja consenso entre os coproprietários.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para julgar improcedente a ação, e por consequência, inverter o ônus sucumbencial.”
(id.
250668680 – destaquei
).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, muito embora reconheça a imposição do princípio da saisine nas relações sucessórias, com fulcro no art. 1.784 do Código Civil, o v. acórdão destacou que para ser realizada a extinção do condomínio e respectiva alienação do imóvel, mostra-se necessária a efetivação do inventário e respectivo registro do formal de partilha, justamente a fim de individualizar as quotas partes e configurar a cadeia dominial do imóvel. Logo, de clareza solar que a decisão embargada pautou-se pelo rigor técnico, evitando que a dissolução do condomínio ocorra em prejuízo aos demais herdeiros e em descompasso com os princípios que regem o direito sucessório.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em relação ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, e art. 81, do CPC, vez que a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024